Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-76.2024.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600296-76.2024.6.16.0066

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600296-
76.2024.6.16.0066, que julgou, com resolução de mérito, procedente o pedido, condenando-se o
polo Representado, nas pessoas jurídicas da Coligação Compromisso com Maringá, bem como as
pessoas físicas de seus candidatos, ao pagamento de multa, a qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com base no art. 57-D, §2º da Lei nº 9.504/1997, devendo-se corrigir este valor a partir da
data da citação, incidindo, ainda, o art. 523 do CPC, na fase de liquidação.(Representação ajuizada
pela Coligação "Pra Frente Maringá" (anteriormente denominada A Transformação não Pode Parar -
integrada pelos partidos/federações: PDT, PSB, MDB, PSD), em face da Coligação Compromisso
com Maringá e dos candidatos Evandro Buquera de Freitas Oliveira e Adriano da Silva de Oliveira,
em razão de que o candidato Evandro Oliveira teria publicado um vídeo nas suas redes sociais em
que o Deputado Nikolas Ferreira faz comentários sobre o Partido Social Democrático (PSD),
acusando-o de ser uma ameaça à liberdade de expressão e associando-o à censura. A publicação
impugnada trouxe a seguinte legenda: "não vote 55! O PSD 55 é uma verdadeira ameaça à nossa
liberdade!". Além disso, o vídeo publicado foi modificado em relação ao original, incluindo a logo
da campanha de Edson Scabora, candidato à prefeitura de Maringá/PR, e sua vice, Ana Nerry, bem
como fotos do Sr. Scabora e do atual prefeito, Ulisses Maia. Em sua argumentação, a representante
sustenta que a publicação do Representado modificou um vídeo originalmente publicado pelo
Deputado Nikolas Ferreira sem informar o uso de IA ou a manipulação do conteúdo, violando essas
disposições. O vídeo foi alterado para incluir a logo da campanha de Edson Scabora, candidato à
prefeitura de Maringá, e imagens de figuras públicas, sem mencionar as modificações, o que
configura desconformidade ao previsto no art. 9º-B da Res. TSE nº 23.610/2019. Aduziu a
representante, ainda, que os representados teriam violado os arts. 9º e 9º-C da Resolução nº
23.610/2019 ao veicular informações falsas que retratam o PSD como uma ameaça à liberdade e um
partido pró censura. O conteúdo teria, deste modo, sido utilizado para influenciar negativamente o
eleitorado, criando uma falsa percepção do partido e de seus membros. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 14/11/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMPROMISSSO COM MARINGÁ[AVANTE / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MARINGÁ - PR
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DA SILVA BUENO (ADVOGADO)
EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA
(RECORRENTE)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO "PRA FRENTE MARINGÁ" (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44302949
17/12/2024
00:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44302949 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700143047900000043249579
Número do documento: 24121700143047900000043249579
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.947

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600296-76.2024.6.16.0066 – Maringá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA BUENO - OAB/PR71062
RECORRENTE:
COMPROMISSSO
COM
MARINGÁ[AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MARINGÁ - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "PRA FRENTE MARINGÁ"
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO DISTORCIDO. ABUSO DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA IRREGULAR. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Evandro Buguera de Freitas e outros contra
sentença do Juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou procedente representação
por propaganda negativa e determinou a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00, em
razão de divulgação de conteúdo com informações descontextualizadas e prejudiciais à

Num. 44302949 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700143047900000043249579
Número do documento: 24121700143047900000043249579
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:34
imagem de candidatos adversários e de seu partido.
1.2 Os recorrentes alegaram, em síntese, que a publicação não configuraria propaganda
irregular, pois estaria amparada pela liberdade de expressão e pelo debate político,
requerendo o provimento do recurso para a improcedência da representação.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
argumentando que o conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão e
configurou propaganda irregular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a divulgação de conteúdo descontextualizado
e distorcido sobre candidatos adversários configura propaganda eleitoral negativa irregular;
ii) verificar se a liberdade de expressão invocada pelos recorrentes é suficiente para afastar
a aplicação de sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral é permitida na internet desde que respeite os limites previstos no
art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 e no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, sendo vedada
a veiculação de conteúdo que ofenda a honra de candidatos ou partidos, bem como a
divulgação de informações inverídicas ou gravemente descontextualizadas.
3.2 No caso concreto, a publicação realizada pelos recorrentes atribuiu aos adversários a
ideia de que seriam favoráveis à censura, utilizando linguagem que desqualifica os
candidatos perante o eleitorado. Tal conduta caracteriza desinformação e ultrapassa os
limites da crítica política admissível.
3.3 O direito à liberdade de expressão, embora essencial ao debate democrático, não é
absoluto, sendo restrito quando utilizado para divulgar ofensas ou informações que
prejudiquem a integridade do pleito eleitoral.
3.4 Consoante a jurisprudência do TSE, "a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou manipuladas configura prática desviante que deve ser reprimida
para evitar a indução do eleitor em erro" (REPRESENTAÇÃO nº 060092739, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, DJe 19.12.2022).
3.5 Assim, a veiculação do conteúdo pelos recorrentes comprometeu a imagem dos
candidatos adversários e configurou propaganda eleitoral negativa, justificando a aplicação
da sanção imposta na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença que

Num. 44302949 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700143047900000043249579
Número do documento: 24121700143047900000043249579
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:34
julgou procedente a representação por propaganda negativa e fixou a multa no valor de R$
5.000,00.
Tese de julgamento: "A liberdade de expressão no contexto eleitoral, ainda que essencial
ao debate democrático, não abrange a divulgação de conteúdo distorcido ou
descontextualizado que comprometa a honra de candidatos, configurando propaganda
negativa irregular passível de sanção."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, IV, IX, e XXXIX.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C, e 27.
Código Eleitoral, arts. 242 e 243, IX.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REPRESENTAÇÃO nº 060092739, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri, DJe
19.12.2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600396-74/SE, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe
21.03.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Evandro Buguera de Freitas e outros em face
da sentença proferida pelo Juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou procedente
a representação por propaganda negativa proposta pela recorrida.
Em suas razões recursais (ID 44200782), os recorrentes aduzem, em síntese, que: a) a
divulgação do vídeo foi um equívoco; b) os recorrentes não tinham o objetivo de

Num. 44302949 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700143047900000043249579
Número do documento: 24121700143047900000043249579
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:34
desabonar a honra e a imagem dos candidatos, tampouco divulgar fatos sabidamente
inverídicos; c) o vídeo não ultrapassou a liberdade de expressão e o debate político; d) o
tema abordado na publicação é de conhecimento notório; e) não há irregularidade de não
voto. Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para que a
representação seja julgada improcedente.
Em sede de contrarrazões (ID 44200790), a recorrida, em síntese, alegou que a) os
recorridos extrapolaram a liberdade de expressão; b) publicaram vídeo com conteúdo
editado nas redes sociais, configurando desinformação ao eleitorado; c) as práticas que
buscam deslegitimar outro candidato por meio de pedido de não voto deve ser
considerada abusiva e passível de sanções. Ao final, requereu o conhecimento e o
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
por entender que o conteúdo impugnado extrapolou os limites da liberdade de expressão,
configurando o abuso e a distorção que compromete o debate público (ID 44204811).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020) § 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa
eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando
ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A
desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) § 2º As manifestações
de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato ocorridas antes da data
prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela
liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Sobre a propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio assevera que:
"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o

Num. 44302949 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700143047900000043249579
Número do documento: 24121700143047900000043249579
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:34
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário."
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, os artigo 57-D da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes
sociais.
Por sua vez, a respeito da proibição de propaganda eleitoral com fatos inverídicos, o
artigo 9º e artigo 9º-C da Resolução TSE n. 23.610/2019 assim dispõem:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras (os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido,
a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as
pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de
eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
Ainda, o artigo 242 e o artigo 243, inciso IX do Código Eleitoral estabelecem que:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais.
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
(...)

Num. 44302949 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700143047900000043249579
Número do documento: 24121700143047900000043249579
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:34
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades
que exerçam autoridade pública;
No caso concreto, o candidato Evandro Oliveira teria publicado um vídeo nas suas redes
sociais em que o Deputado Nikolas Ferreira faz comentários sobre o Partido Social
Democrático (PSD), acusando-o de ser uma ameaça à liberdade de expressão e
associando-o à censura. A publicação impugnada trouxe a seguinte legenda: "NÃO VOTE
55! O PSD 55 é uma verdadeira ameaça à nossa liberdade!". Além disso, o vídeo
publicado foi modificado em relação ao original, incluindo a logo da campanha de Edson
Scabora, candidato à prefeitura de Maringá/PR, e sua vice, Ana Nerry, bem como fotos do
Sr. Scabora e do atual prefeito, Ulisses Maia.
Extrai-se da transcrição do vídeo (ID 44200651):
"Que o PT é nosso inimigo, isso você já sabe. Mas que tem um escondido debaixo do
seu nariz, você nem imaginava. E chama -se, PSD. PSD 55. O inimigo estava escondido
até agora. "
E da legenda que o acompanha (ID 44200651):
" URGENTE: NÃO VOTE 55! O PSD 55 é uma verdadeira ameaça à nossa liberdade!
Este é o partido que se posiciona a favor da censura, colocando em risco o direito de
expressão de todos os brasileiros. Quer saber mais sobre essa pauta que afeta
diretamente sua liberdade? Veja o vídeo completo no perfil de @nikolasferreiradm e
entenda o que está no jogo. Nossa liberdade é inegociável! Estou ao lado da democracia
e da liberdade de expressão, defendendo os valores do povo maringaense. NÃO VAMOS
NOS CALAR!
Salvo melhor juízo, as declarações realizadas transbordam os limites da liberdade de
expressão.
A publicação impugnada não apenas reproduziu o vídeo original do Deputado Nikolas
Ferreira, mas o modificou, incluindo a logo da campanha de Edson Scabora e Ana Nerry,
além de imagens que os associavam às críticas direcionadas ao PSD. A legenda "NÃO
VOTE 55! O PSD 55 é uma verdadeira ameaça à nossa liberdade!" reforça a narrativa de
que o partido e seus candidatos seriam favoráveis à censura, desqualificando-os como
uma ameaça à liberdade dos eleitores.
Como se vê, o conteúdo apresenta elementos que evidenciam uma estratégia de
desqualificação do candidato a prefeito Edson Scabora, de sua vice, Ana Nerry, e do
Partido Social Democrático (PSD) transmitindo a ideia de serem favoráveis à censura, o
que certamente prejudica as suas imagens perante o eleitorado e, consequentemente, a
lisura do pleito, sendo nítido que os recorrentes distorceram o vídeo postado pelo
Deputado Federal Nikolas Ferreira.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a proteção ao direito de
veracidade da informação e da honra dos atores do processo eleitoral viabiliza a
flexibilização da liberdade de manifestação do pensamento, a fim de evitar a proliferação
de notícias inverídicas ou descontextualizadas que, de algum modo, possam afetar a

Num. 44302949 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700143047900000043249579
Número do documento: 24121700143047900000043249579
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:34
higidez das eleições (AgR-REspEl no 0600396-74/SE, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
de 21.3.2022).
A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR DESINFORMATIVA - ALEGADA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO
-
ART.
9º-A
DA
RESOLUÇÃO/TSE
23.610/2019
-
INOCORRÊNCIA - FALAS VAGAS OU AMBÍGUAS - POSTAGENS QUE NAVEGAM
COM COMENTÁRIOS, CRÍTICAS OU ANÁLISES DENTRO DO ESPECTRO POSSÍVEL
DE SIGNIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DO PRÓPRIO CANDIDATO -
IMPRESTABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO COMO FORMA DE ESTABELECIMENTO
JUDICIAL DE UMA ÚNICA INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL A MANIFESTAÇÕES
LACUNOSAS - REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO
DESPROVIDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de
forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas
hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais
outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do
ambiente informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto
e a proteção da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e a ampla
liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo período oficial de
campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a competitividade da disputa e que
estimulam a renovação política e a vivacidade democrática, a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para
induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente
inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela
Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das
ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com
comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã.
4. A desinformação não se limita à difusão de mentiras propriamente ditas,
compreendendo, por igual, o compartilhamento de conteúdos com elementos
verdadeiros, porém gravemente descontextualizados, editados ou manipulados, com o
especial intento de desvirtuamento da mensagem difundida, com a indução dos seus
destinatários em erro.
[...]
7. Recurso desprovido.Recurso na Representação nº060092739, Acórdão, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.
Assim, a liberdade de expressão, essencial ao debate democrático, não pode ser utilizada
para veicular ofensas pessoais ou criar estados emocionais que desvirtuem a livre
escolha do eleitor.
No caso concreto, as ações dos recorrentes ultrapassaram os limites da crítica política,

Num. 44302949 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700143047900000043249579
Número do documento: 24121700143047900000043249579
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:34
eis que ao veicularem conteúdo manifestamente destorcido, atentaram diretamente contra
a honra e a imagem dos candidatos, o que caracteriza a prática de propaganda eleitoral
negativa.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para o fim de
conhecer o recurso interposto pelos recorrentes e, no mérito, negar provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral e
fixou a multa no valor de R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto, para manter a sentença que julgou procedente a representação por
propaganda negativa e fixou a multa no valor de R$ 5.000,00.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600296-76.2024.6.16.0066 - Maringá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA - Advogados do RECORRENTE: ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRENTE: ADRIANO
DA
SILVA
DE
OLIVEIRA
- Advogados
do(a)
RECORRENTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, MARCOS VINICIUS DA SILVA BUENO -
PR71062 - RECORRENTE: COMPROMISSSO COM MARINGÁ[AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MARINGÁ - PR - Advogado da RECORRENTE: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: COLIGAÇÃO "PRA FRENTE MARINGÁ" -
Advogados do(a) RECORRIDO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR
JOSE BORGHI - PR65314
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme

Num. 44302949 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700143047900000043249579
Número do documento: 24121700143047900000043249579
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:34
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024